Tribunal: STF
Processo: RE 1379294
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Sílvio Peron interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO NACIONALIZADO. TEMA 990. REGISTRO NA ANVISA NO CURSO DO PROCESSO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. Ação cominatória visando fornecimento de medicamento. 



    2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.712.163/SP (julgado em 08/11/2018, DJe de 26/11/2018) pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que: (I) é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76; e (II) após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. Incidência da súm. 568/STJ. 



    3. Hipótese em que, assim como no precedente (tema 990), impôs-se para a operadora a obrigação de custear o medicamento a partir do registro na Anvisa, que se deu no curso do processo, após a concessão da antecipação de tutela. 



    4. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta-se violação dos artigos 1°, inciso III, 5º, caput, 6º, caput, 23, inciso II, 196 e 199 da Constituição Federal. 



    O recorrente alega ser devida a modulação de efeitos no caso dos autos a fim de impor à ré, ora recorrida, o dever de fornecimento do medicamente pleiteado pelo autor no período anterior ao registro na ANVISA, uma vez que “o entendimento jurisprudencial à época da propositura da demanda, datada de maio/2016, era majoritário para fornecimento de medicamento importado e não nacionalizado”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o presente recurso extraordinário visa impugnar acórdão por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno no recurso especial, mantendo o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de que a operadora de plano de saúde não tem obrigação de custear medicamento importado antes do registro perante a ANVISA. Destarte, a suposta violação dos dispositivos constitucionais apontados, caso tivesse ocorrido, teria se dado com a prolação do acórdão proferido pelo TJSP.



    Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.141.132/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/09/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 806.375/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA SURGIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.12.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do recurso de segundo grau. Pretendesse impugnar a matéria constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, deveria o agravante interpor, juntamente com o recurso especial, recurso extraordinário contra o acórdão proferido em sede de apelação. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 753.582/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/08/2014).



    Ressalte-se, por oportuno, que, no caso em tela, a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu por dar “parcial provimento ao recurso da ré AMIL e reformar em parte a sentença, reconhecendo a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento somente após o deferimento do registro em âmbito nacional, isto é, a partir de 30/01/2017”.



    Anote que a Corte local rejeitou o pedido de modulação dos efeitos dessa decisão formulado pelo autor, ora recorrente, nos embargos de declaração opostos contra o referido acórdão da Corte estadual.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, na análise do recurso especial, limitou-se a negar provimento ao apelo examinando a questão, tão somente, com base nos dispositivos infraconstitucionais suscitados no mencionado recurso especial e em sua pacífica orientação jurisprudencial. Assim, não acrescentou argumentos constitucionais à decisão, a autorizar o afastamento da preclusão. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente